Tribunal: TJES
Processo: 0039037-41.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0039037-41.2015.8.08.0024

EMGTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PROENG WALK

EMGDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0039037-41.2015.8.08.0024

EMGTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PROENG WALK

EMGDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DATA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS ACOLHIDOS E APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação por deserção, sob o fundamento de intempestividade da complementação do preparo recursal.
2. A parte embargante sustentou erro material na indicação da data da intimação para complementação do preparo e requereu o conhecimento da apelação.
3. A apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e repetição de indébito proposta em face de concessionária de serviço público de saneamento, com condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao consignar incorretamente a data da intimação para complementação do preparo; (ii) saber se a complementação do preparo recursal foi realizada tempestivamente, afastando a deserção; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores cobrados pela concessionária com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio dotado de hidrômetro único, à luz da revisão do Tema 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificada a existência de erro material na indicação da data da intimação para complementação do preparo, bem como omissão quanto à análise da alegação específica da parte recorrente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado.
6. Corrigida a data da intimação para 14/08/2025, o prazo para complementação do preparo encerrou-se em 21/08/2025, sendo tempestivo o pagamento realizado em 18/08/2025 e comprovado nos autos em 20/08/2025, o que afasta a deserção e autoriza o conhecimento da apelação.
Embargos de declaração conhecido e acolhidos.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo nº 414, reconheceu a licitude da cobrança da tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios com hidrômetro único, afastando o fundamento jurídico da pretensão de restituição deduzida pela parte autora.
8. A revisão jurisprudencial não implica reconhecimento de ilicitude pretérita da metodologia de cobrança posteriormente considerada compatível com a legislação de regência.
9. A modulação de efeitos promovida pelo STJ não assegurou restituição ampla dos valores pagos pelos condomínios, restringindo-se à preservação da segurança jurídica nas hipóteses expressamente definidas pela Corte.
10. Inexistente cobrança indevida, não há fundamento para restituição de valores nem para repetição do indébito, sendo igualmente incabível a devolução em dobro, expressamente afastada pelo STJ em razão da escusabilidade da conduta das prestadoras de serviço.
11. Mantida a improcedência integral da demanda, subsiste a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material, sanar omissão e conhecer da apelação.
13. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erro material relativo à data de intimação para complementação do preparo pode ensejar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes quando demonstrada a tempestividade do recolhimento. 2. É legítima a cobrança da tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios dotados de hidrômetro único, nos termos da revisão do Tema 414 do STJ. 3. A modulação de efeitos promovida na revisão do Tema 414 não assegura restituição ampla dos valores cobrados segundo metodologia posteriormente reconhecida como legítima. 4. Inexistente cobrança indevida, são incabíveis a restituição de valores e a repetição do indébito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I, 1.022, II, e 1.022; CPC, art. 85, caput, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 12.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 12.06.2024, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO DO EDIFICIO PROENG WALK
em face do v. acórdão que não conheceu da apelação por deserção.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em contradição/erro material ao fixar a data da intimação para complementação do preparo em 14/07/2025, quando a publicação no DJEN ocorreu em 14/08/2025;
(ii)
o preparo foi tempestivo, e a apelação deveria ter sido conhecida;
(iii)
requer o acolhimento dos embargos para que a apelação seja julgada.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado a integrar decisões judiciais quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a superação do vício altera o resultado do julgado.

No caso, o embargante aponta que o acórdão embargado registrou como data da intimação para complementação do preparo o dia 14/07/2025, enquanto a publicação no DJEN deu-se em 14/08/2025. Analisando os autos, verifico que, de fato, a intimação pelo DJEN ocorreu em 13/08/2025, e sua publicação em 14/08/25. O acórdão, ao consignar 14/07/2025, incorreu em erro material, passível de correção de ofício (art. 494, I, CPC) e por meio dos presentes embargos. A omissão é evidente, pois o julgado não enfrentou a alegação específica do apelante sobre a divergência de datas, o que configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Sanada a omissão, esclareço que a data correta da intimação é 14/08/2025. O prazo de 5 dias, portanto, iniciou-se em 15/08/2025 e findou em 21/08/2025. O comprovante de pagamento foi juntado em 20/08/2025, e conforme documento anexo (id. 15460229), pago em 18/08/25, dentro do prazo peremptório. Logo, o preparo foi tempestivo, e a deserção não se configurou.

Em razão do exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para, sanando a omissão e corrigindo o erro material, integrar o acórdão embargado com o esclarecimento da data correta. Dados os efeitos infringentes, reformo o acórdão anterior para
CONHECER DA APELAÇÃO
interposta pelo Condomínio, passando ao seu julgamento.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROENG WALK

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROENG WALK
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e repetição de indébito ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, bem como condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sustenta o apelante, em síntese, que a modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da revisão do Tema 414 asseguraria o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente no período anterior à alteração jurisprudencial, razão pela qual seria cabível a restituição dos valores pagos a maior, além da repetição em dobro e do afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A irresignação não merece acolhida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à legalidade da metodologia de cobrança adotada pela concessionária de serviço público de saneamento em condomínio dotado de hidrômetro único, consistente na cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes na edificação, bem como aos efeitos decorrentes da revisão do Tema Repetitivo nº 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida observou integralmente a orientação atualmente vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e nº 1.937.891/RJ, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que houve a revisão do Tema 414/STJ.

Na oportunidade, a Primeira Seção daquela Corte Superior fixou, dentre outras, a seguinte tese:

“
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.” (REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 25/06/2024).

A revisão jurisprudencial promovida pelo Superior Tribunal de Justiça decorreu justamente da conclusão de que não subsistiam razões jurídicas ou econômicas aptas a justificar a manutenção do entendimento anteriormente consolidado no julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, que havia originado a redação primitiva do Tema 414.

Assim, o precedente qualificado passou a reconhecer a legitimidade da cobrança da parcela mínima correspondente a cada unidade consumidora integrante do condomínio, afastando a tese que fundamenta a pretensão deduzida na petição inicial.

Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de que a cobrança efetuada pela concessionária seria ilícita até a data da revisão do Tema 414 e somente teria se tornado válida após o julgamento ocorrido em junho de 2024.

Isso porque a superação de precedente qualificado não cria situação jurídica nova nem converte automaticamente em ilícitas condutas posteriormente reconhecidas como compatíveis com a correta interpretação da legislação de regência. Ao contrário, a revisão promovida pelo Superior Tribunal de Justiça representou a redefinição da interpretação considerada adequada dos artigos 29 e 30 da Lei nº 11.445/2007, concluindo pela legitimidade da cobrança da tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios providos de hidrômetro único.

Por essa razão, a pretensão de restituição dos valores pagos sob a sistemática impugnada não encontra respaldo na tese vinculante atualmente vigente.

Também não assiste razão ao apelante ao sustentar que a modulação dos efeitos do julgamento lhe asseguraria o direito à devolução dos valores questionados.

Com efeito, ao modular os efeitos da revisão jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça buscou preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima dos jurisdicionados diante da alteração do entendimento anteriormente consolidado.

Todavia, a modulação estabelecida não assegurou, de forma ampla e irrestrita, a restituição de valores aos condomínios que ajuizaram ações revisionais.

Ao contrário, a Corte Superior delimitou hipóteses específicas de incidência da modulação, especialmente para impedir a cobrança retroativa de diferenças tarifárias decorrentes da substituição do denominado “modelo híbrido” pelo método considerado juridicamente adequado.

No caso concreto, entretanto, a pretensão formulada pelo apelante está fundamentada exclusivamente na alegada ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, metodologia cuja legitimidade foi expressamente reconhecida pela tese repetitiva atualmente vinculante.

Desse modo, ausente ilicitude na cobrança realizada pela concessionária, inexiste fundamento jurídico para condenação à restituição dos valores pretendidos.

Pela mesma razão, não há falar em repetição do indébito.

De todo modo, ainda que se cogitasse da existência de valores passíveis de restituição, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da revisão do Tema 414, afastou expressamente a incidência da devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a escusabilidade da conduta das prestadoras de serviço diante da evolução jurisprudencial acerca da matéria.

Assim, mostra-se manifestamente inviável o acolhimento do pedido de repetição em dobro formulado pelo recorrente.

Igualmente improcede a insurgência quanto aos honorários sucumbenciais.

A circunstância de a demanda ter sido ajuizada sob a égide do entendimento anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não afasta a incidência do princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de ação julgada integralmente improcedente, correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, inexistindo qualquer previsão legal ou determinação contida no julgamento do Tema 414/STJ que autorize a exclusão da sucumbência em hipóteses como a dos autos.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso e a existência de condenação honorária anteriormente fixada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, elevando-os de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos para acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de corrigir o erro material identificado, e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher os embargos de declaração opostos e negar provimento ao recurso de apelação.